Tribunal: TJDFT
Processo: 0739704-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739704-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: Y. R. D. O., RUAN RODRIGUES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA GILCIMAR CORREIA DE OLIVEIRA REU: MARIA APARECIDA DOS SANTOS D E S P A C H O Ante a documentação acostada pela ré em id 75602670 e seguintes, em observância ao contraditório, dê-se vista à parte autora. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora